Tribunal: STF
Processo: RE 1525981
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXAÇÕES DE CARÁTER NÃO-CUMULATIVO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. TOMADA DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES QUANTO AOS VALORES DE REVENDA DE BENS. POSSIBILIDADE. CONCEITO DE CUSTO FIXADO NO DECRETO Nº 9.580/2018 (REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA). INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.121/2022. AFRONTA AO ART. 195, I, 'B', E § 12, DA CF/88, E ÀS LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. A questão trazida a debate refere-se à possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os valores recolhidos a título de IPI "não recuperável", no momento da aquisição de bens para revenda.



    2. As contribuições PIS e COFINS apresentam a natureza da não cumulatividade, consoante disposto no art. 195, § 12, da Constituição Federal, característica também atestada pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.



    3. As citadas leis, mais especificamente em seus artigos terceiros, ressaltam que, do valor apurado a título de PIS e COFINS, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre bens adquiridos para revenda, com exceção das mercadorias e produtos referidos no inciso III, do § 3º, do art. 1º, e nos §§ 1º e 1º-A, do art. 2º, das respectivas leis.



    4. A Receita Federal adota a orientação de que o "valor dos itens" estabelecidos na legislação deve levar em conta o conceito de custo de aquisição, previsto no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018), mais especificamente no §1º, do art. 301. Logo, ao interpretar o citado normativo, conclui-se que os impostos irrecuperáveis, dentre eles, o IPI não recuperável, integram o custo da aquisição das mercadorias revendidas, por caracterizar-se a exação como tributo devido na obtenção do bem.



    5. A Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 era expressa ao atestar, em seu art. 167, II, que, para efeitos de cálculo dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de insumos, pertinentes a bens para revenda ou destinados ao ativo imobilizado, integra o valor da aquisição o IPI incidente, quando não recuperável.



    6. Entretanto, com as modificações advindas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, excluiu-se tal possibilidade, modificando-se o art. 167. Ademais, a Instrução Normativa RFB nº 2.121/2002, igualmente, modificou o art. 170, passando a vedar a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre o valor de IPI incidente na aquisição de bens para revenda.



    7. Tais modificações, efetuadas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, afrontam as normas pertinentes ao PIS e à COFINS (Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e art. 195, I, "b" e § 12, da CF/88), considerando o caráter não cumulativo das exações e as hipóteses que possibilitam a tomada de créditos de tais tributos, especialmente quando da revenda de mercadorias.



    8. Há ofensa, também, ao conceito de custos das mercadorias revendidas, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, o qual abrange "os tributos devidos na aquisição ou na importação" (art. 301, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018).



    9. Nessa linha, já decidiu esta 6ª Turma: Processo 0800899-06.2023.4.05.8302, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, julgado em 12.12.2023.



    10. Apelação provida, para autorizar a impetrante a apropriar-se de créditos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição da Seguridade Social (COFINS) sobre os valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) "não recuperável", incidente sobre a aquisição de bens para revenda.



    11. Sem condenação em honorários recursais, à vista do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente